Tribunal: TJES
Processo: 5029196-19.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sanções Administrativas
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029196-19.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO PARCIAL E ENTREGA DE MEDICAMENTOS COM VALIDADE INFERIOR À EXIGIDA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR POR DOIS ANOS. ART. 87, III, DA LEI Nº 8.666/93. PROPORCIONALIDADE. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem impetrada por empresa vencedora de dispensa de licitação para fornecimento de medicamentos veterinários, insurgindo-se contra ato do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo que lhe aplicou multa e suspensão do direito de licitar por 24 meses, em razão de inexecução contratual consistente na não entrega de 86 frascos de Cetamina e no fornecimento de Xilazina e Acepromazina com prazo de validade inferior ao mínimo de 2/3 do total, exigido no Termo de Referência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a sanção de suspensão por dois anos observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) determinar se a penalidade prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93 restringe-se ao ente sancionador ou possui abrangência nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa incorre em inexecução contratual ao deixar de fornecer parte dos medicamentos contratados e ao entregar produtos em desacordo com a exigência editalícia de validade mínima, fato incontroverso nos autos.

A alegação de ausência de produtos no mercado ou de restrições impostas por fabricantes não configura caso fortuito ou força maior, pois integra o risco ordinário da atividade empresarial de quem voluntariamente participa do certame e assume a obrigação de cumprir as especificações técnicas pactuadas.

A Administração comprovou que notificou reiteradamente a contratada para a regularização da entrega, sem obter solução tempestiva, evidenciando observância à busca de solução consensual.

A oferta de carta de compromisso para futura substituição dos medicamentos não supre a obrigação de entrega imediata de produtos com validade adequada, especialmente diante da essencialidade dos fármacos para protocolos de eutanásia em programas de defesa sanitária animal.

A sanção de suspensão temporária por dois anos encontra amparo no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93 e na cláusula contratual, sendo proporcional à gravidade da infração, que compromete a execução de política pública sensível à saúde animal e ao interesse público.

A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar, prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, possui abrangência nacional, alcançando toda a Administração Pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A dificuldade de obtenção de produtos no mercado não afasta a responsabilidade da contratada pela inexecução contratual.

É proporcional a suspensão temporária de licitar por até dois anos quando a inexecução compromete a execução de política pública essencial.

A penalidade prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93 possui abrangência nacional e não se restringe ao ente federativo que a aplicou.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/93, arts. 6º, XI e XII, e 87, III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na SS 2.951/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 04/03/2020, DJe 01/07/2021; STJ, AgInt no RMS 69.337/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08/04/2024, DJe 18/04/2024; TJDF, APO 07010.86-36.2023.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 03/11/2023, PJe 17/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029196-19.2024.8.08.0024

APELANTE: E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado em razão de suposto ato coator praticado pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO,
que denegou a segurança.

Em suas razões (id. 11533834) a apelante sustenta, em síntese, que o inadimplemento do contrato administrativo ocorreu por motivos alheios à sua vontade, ante a falta dos produtos no mercado e os prazos de validade impostos pelas fabricantes.

Afirma a sanção de suspensão do direito de licitar por 24 meses mostra-se desproporcional e irrazoável, notadamente porque não agiu com dolo ou má-fé, além de ter tentado solucionar o impasse mediante oferta de carta de compromisso para troca futura dos medicamentos, o que restou negado pela Administração.

E mais: a sentença foi omissa quanto à alegada possibilidade de restrição da penalidade apenas ao ente da federação que prolatou a decisão.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A apelante impetrou o
mandamus
aduzindo que
se sagrou vencedora em dispensa de licitação para o fornecimento de medicamentos veterinários, mas enfrentou dificuldades de mercado e imposições de fabricantes que a impediram de cumprir a exigência editalícia de validade mínima de 16 meses ou 2/3 do prazo total dos medicamentos.

Sustentou ter entregue produtos com validade ligeiramente inferior, asseverando que a penalidade de suspensão de licitar por dois anos viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto inexistir má-fé e ter oferecido carta de compromisso para troca futura dos itens.

Por sua vez, a autoridade apontada coatora, ao prestar informações, detalhou que a empresa incorreu em inexecução contratual ao deixar de fornecer 86 frascos de Cetamina e entregar Xilazina e Acepromazina em desacordo com as especificações de validade do Termo de Referência, com a validade inferior a pelo menos 2/3 (dois terços) do prazo de validade total.

O órgão ressaltou que tais medicamentos são essenciais para protocolos de eutanásia em programas de defesa sanitária animal e que o desabastecimento gera risco de disseminação de doenças.

Destacou, ainda, que realizou notificações por e-mail, sem obter resposta tempestiva ou solução efetiva da contratada, refutando a carta de compromisso por não suprir a obrigação de entrega imediata, restando aplicadas a multa e a suspensão como um dever legal em prol do interesse público.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na legalidade do ato administrativo que sancionou a apelante por inexecução contratual. Após análise detida do acervo probatório, verifico que a insurgência não merece prosperar.

Restou incontroverso que a apelante: i) deixou de fornecer 86 frascos de Cetamina; e ii) entregou os medicamentos Xilazina e Acepromazina com prazo de validade inferior aos 2/3 (dois terços) exigidos pela cláusula 6.5 do Termo de Referência.

A alegação de falta no mercado ou dificuldades com o fabricante não configura caso fortuito ou força maior aptos a eximir a responsabilidade da contratada. Trata-se de risco inerente à atividade empresarial de quem se propõe a fornecer medicamentos ao Poder Público. Ao participar do certame e assinar o contrato, a apelante declarou ter plena capacidade de cumprir as especificações técnicas e cronogramas avençados.

Ademais, a Administração demonstrou ter envidado esforços para a solução consensual, notificando a empresa em diversas ocasiões sem obter resposta tempestiva ou regularização da entrega.

A proposta de “carta de compromisso” para troca futura de medicamentos não supre a obrigação contratual de entrega imediata de produtos com validade adequada, especialmente considerando que os itens são essenciais para programas de defesa sanitária animal.

Quanto à proporcionalidade da sanção, a suspensão por 02 (dois) anos encontra amparo no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93 e na cláusula nona do instrumento contratual. A gravidade da infração justifica o rigor da pena, visto que o desabastecimento de medicamentos para eutanásia compromete a execução de políticas públicas de saúde animal e oferece riscos à coletividade.

Por fim, a alegação de que a suspensão deveria se limitar ao âmbito do órgão sancionador não socorre a apelante sob a égide da Lei nº 8.666/93.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a interpretação da abrangência da sanção administrativa pela inexecução parcial do contrato prevista no mencionado art. 87, III, é a nacional, independentemente do estipulado no contrato administrativo ou no edital de licitação.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. DIREITO DE LICITAR. SANÇÃO. ANTECEDÊNCIA ÀS ALTERAÇÕES LEGAIS. ABRANGÊNCIA.

1. A orientação desta Corte é de que "a penalidade de suspensão temporária do direito de licitar prevista no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993 abrange toda a administração pública, não estando restrita ao ente que a impôs"
(AgInt na SS 2.951/CE, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 04/03/2020, DJe de 1º/07/2021)". Precedentes.

2. Caso em que, ao inabilitar a empresa, o município impetrante agiu com acerto, sendo ilegal o ato que cassou aquela decisão, devendo-se salientar que a inabilitação ocorreu antes das alterações à lei de licitação, prevalecendo o entendimento até então vigente nesta Corte.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS n. 69.337/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 18/4/2024)

Confira-se ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INABILITAÇÃO DE EMPRESA PENANALIZADA. SANÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. ART. 87, III, DA LEI Nº 8.666/1993. EXTENSÃO DA PENALIDADE. ABRANGE TODOS OS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
1. Licitações e contratos. Sanções administrativas. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, pode a administração Pública aplicar ao contratado a suspensão temporária de participar em licitação e o impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos, desde que assegurada a defesa prévia (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93). 2. Interpretação sistemática. O art. 6º, incisos XI e XII, da Lei nº 8.666/93, deve ser interpretado de forma harmônica com os princípios da supremacia do interesse público e a moralidade administrativa, pois as sanções administrativas tem por escopo punir o contratado e proteger os administrados da ocorrência de danos ao erário e demais consequências decorrentes do atraso para a execução do contrato administrativo. 3.
Extensão dos limites das sanções administrativas. As sanções previstas no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, produzem efeito perante todos os entes e órgãos da Administração Pública, não se restringindo ao órgão sancionador ou ao seu ente federativo.
Precedentes do STJ. 4. Apelações e remessa oficial necessária conhecidas e não providas. (TJDF; APO 07010.86-36.2023.8.07.0018; 178.1429; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa; Julg. 03/11/2023; Publ. PJe 17/11/2023)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em se tratando de mandado de segurança, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)